Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733269-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELETRICA ARAUJO COMERCIAL LTDA - ME, MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA e ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA (demandados) tendo por objeto a r. decisão de ID 90247707, proferidas pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA – ME e MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, processo n. 0729086-39.2019.8.07.0001, na qual instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual são sócios, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103155520 dos autos de origem): “Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria, para fazer as anotações necessárias, na forma do artigo 134, §1o, do Código de Processo Civil. Suspendo o curso da execução, conforme disposto no artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil. Citem-se os sócios para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Apresentada a manifestação, dê-se vista ao exequente, no prazo de 05 dias. Após, conclusos.” Inconformados, os demandados recorrem. Defendem que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois não estariam presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que “NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, muito menos há que se falar em DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL”. Destacam que “A empresa próspera sofreu um duro golpe, era revendedora Pirelli há mais de 20 anos quando em 2017 foi vítima de quebra contratual, concorrência desleal e verticalização predatória por parte da multinacional, o que lhe provocou um prejuízo de mais de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões) que vem sendo cobrado na ação de número 1096177-73.2018.8.26.0100 em tramite na 43a Vara Cível de São Paulo (Doc. 01 em anexo). Em virtude do golpe sofrido o Agravante cuja saúde já estava debilitada, foi diagnosticado com neoplasia maligna o que fez com que estremecesse seu mundo, com que ficasse sem chão, passando a ter que tratar de sua saúde em meio ao caos gerado pelo Grupo Pirelli." Ao final pugnam pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pleiteiam seja provido o recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, afastando o recebimento da desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 29999229). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, os agravantes se insurgem contra decisão de primeiro grau que recebeu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelos recorrentes, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, denota-se que, em tese, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo para o caso de má utilização do instituto. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Por sua vez, os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. Assim, conquanto os recorrentes afirmem que inexiste prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessário adiantar-lhes que, neste momento, para a instauração do aludido incidente, basta a demonstração de indícios, pois as provas serão analisadas ao final, depois de oportunizada ampla defesa e contraditório, quando então se determinará se é ou não caso de desconsiderada a personalidade jurídica. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial), que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1353833, 07405130220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No contexto, denota-se que não se tem dúvida de que os agravantes são sócios da empresa/pessoa jurídica, sendo certo que a análise quanto aos indícios necessários a instauração do incidente demandam aprofundado exame dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar. Necessário, pois, que se faça depois do contraditório e juntamente com o e. Colegiado. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, pois não se esta neste momento determinando a penhora de qualquer bem pertencente aos agravantes, como por eles cogitado nas razões recursais, mas apenas discutindo se é ou não caso de instaurar o incidente que pode resultar na despersonalização da pessoa jurídica da qual são sócios. Por fim, impende registro de que, muito embora sensível ao delicado estado de saúde do agravante, Sr. ROQUE SARAIVA, a quem desejamos pronto restabelecimento, mas, infelizmente, o seu estado de saúde por si só não o impede de exercer a defesa no aludido incidente, o que se fará por seus doutos procuradores constituídos, os quais demonstram profundo saber sobre a matéria. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator